Tribunal: TJMT
Processo: 1006618-91.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCIELLY DE CASSIA SANTANA PIRES - CPF: 035.310.931-26 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS.
ENERGIA ELÉTRICA.

PRELIMINAR LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO AFASTADAS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA. MESMO ENDEREÇO DO CONTRATO TELEFÔNICO.
PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE ACOLHIDO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A litispendência ocorre quando, existe repetição de ação, com idênticas partes, pedidos e causa de pedir. Autora propôs três ações em desfavor da requerida, referente a débitos da UC

6/334114-6. Contudo, não é o caso de litispendência haja vista, tratar-se de débito diverso, portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

2.

Preliminar de conexão indeferida haja vista que, os processos de no 1006613-69.2019.8.11.0002 e 1006614-54.2019.8.11.0002, já foram julgados, ambos com trânsito em julgado.

3.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$ 30,00 (
trinta reais
)
,

data 17/10/2018.

4.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de
UC no
6/334114-6
, sob a titularidade da Autora com débitos em aberto,
diversos meses de consumo e pagamentos, sendo a UC localizada no mesmo endereço que consta no contrato assinado pela autora juto a empresa VIVO (id. 55543640)
. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a autora comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto,
não o fez
.

5.

Relação jurídica reconhecida em sede recursal nos autos no
1006613-69.2019.8.11.0002
e
1006614-54.2019.8.11.0002, contudo, em razão da impossibilidade de reformatio in pejus, a autora conseguiu receber indenização indevidamente, por um serviço que consumiu e não pagou.

6.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

7.

Procedência parcial do pedido contraposto
ante o reconhecimento da existência da relação jurídica, no valor de
R$ 30,00 (trinta reais
), corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento,

8.

Sentença que declarou a inexistência de débito, e condenou a reclamada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), reformada para improcedência.

9.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do Código de Processo Civil.

10.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a autora postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor de
R$ 30,00
(
trinta reais
)
,

data 17/10/2018.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, e condenação da empresa Recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que, a ação seja julgada improcedente.

A autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020